Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707209-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A Agravado: Washington Morais da Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 60630225). A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 62593984). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Brasília-DF, 8 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator